Tribunal: TJDFT
Processo: 0746496-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0746496-74.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: FRANCISCO JEOVANE SILVA ARAUJO IMPETRANTE: NÚCLEO DE PRÁTICAS JURÍDICAS DA UNIEURO AUTORIDADE: JUÍZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE CEILÂNDIA D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus impetrado pelo NÚCLEO DE PRÁTICAS JURÍDICAS DA UNIEURO em favor de FRANCISCO JEOVANE ARAÚJO, visando, liminarmente, a revogação da prisão preventiva do paciente. A liminar foi indeferida (ID 53035376). Informações prestadas (ID 53102733). Parecer da Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e denegação da ordem (ID 53598913). É o relatório. Em consulta aos autos de origem, denota-se haver sido proferida sentença que impôs ao paciente a pena de 14 anos e 3 meses de reclusão, em regime inicial fechado, sem o direito de apelar em liberdade (ID 177553790, origem). Confira: “Dessa feita, tendo em vista a decisão soberana dos senhores jurados, declaro CONDENADO o réu FRANCISCO JEOVANE SILVA ARAUJO nas penas do art. 121, § 2o, II e IV, do CP. Assim, passo a dosar a pena a ser-lhe aplicada, em estrita observância ao disposto no art. 68 desse diploma legal. Analisando as diretrizes do art. 59 do CP, verifico que o réu agiu com culpabilidade normal para a espécie; é tecnicamente primário, não possuindo maus antecedentes, haja vista que a condenação anterior é por contravenção penal (id. 168012205); poucos elementos foram coletados a respeito de sua conduta social e personalidade; o motivo do delito já foi avaliado pelo Conselho de Sentença e utilizado para qualificar o crime; as circunstâncias do delito apontam que este foi cometido com recurso que dificultou a defesa da vítima, conforme reconhecido pelo Conselho de Sentença; o delito não produziu consequências outras além daquelas previstas para a espécie; por fim, não se pode cogitar sobre eventual participação da vítima na prática do delito. Nessas condições, considerando que as circunstâncias do delito pesam em desfavor do acusado, fixo a pena-base em 14 anos e 3 meses de reclusão. Na segunda fase, ausentes agravantes e atenuantes, mantenho a pena em 14 anos e 3 meses de reclusão. Na terceira fase, não houve nem causa de aumento nem de diminuição de pena, razão pela qual fixo de forma definitiva e concreta a pena do réu em 14 anos e 3 meses de reclusão. O regime inicial do cumprimento da pena ora imposta ao condenado será o fechado, de acordo com o arts. 33 do CP e o 2o, § 1o, da Lei de Crimes Hediondos. Não é cabível a substituição nem a suspensão da pena privativa de liberdade (arts. 44, I, e 77 do CP). Isento o condenado das custas processuais, eis que assistido por núcleo de prática jurídica. Deixo de aplicar a norma veiculada no art. 387, IV, do CPP, diante da falta de elementos para tanto. Em relação ao disposto no art. 387, § 1o, do CPP, sublinho que, conforme recente orientação do Supremo Tribunal Federal, a “condenação pelo Tribunal do Júri em razão de crime doloso contra a vida deve ser executada imediatamente, como decorrência natural da competência soberana do júri conferida pelo art. 5o, XXXVIII, d, da CF” (STF - 1a Turma - HC 118.770/SP - Min. Luis Roberto Barroso, j. 07/03/2017). Se não bastasse isso, o condenado respondeu ao processo preso, de maneira que, após a formação de sua culpa, não haveria qualquer razão para conceder-lhe o direito de recorrer em liberdade. Recomendo-o, pois, à prisão”. (grifos acrescidos) Conclui-se, portanto, inexistir utilidade no prosseguimento do feito, porquanto o paciente se encontra detido em virtude de outra decisão com fundamentos diversos dos apresentados no writ ora em análise. A respeito do assunto, confira-se o seguinte precedente desta Corte: PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA SUPERVENIENTE. NOVO TÍTULO. PERDA DE OBJETO. HABEAS CORPUS PREJUDICADO. 1. A prolação superveniente de sentença condenatória, aliada ao acréscimo de novas razões para motivar a manutenção da constrição cautelar, torna sem objeto o habeas corpus que investia contra decisão denegatória de liberdade provisória, uma vez que a decisão antes atacada perdeu sua eficácia, e a prisão, desde então, decorre de novo título, não impugnado nesta ação mandamental. 2. Habeas corpus julgado prejudicado. (Acórdão 1436660, 07185047520228070000, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 7/7/2022, publicado no PJe: 14/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo acrescido) Ante o exposto, com fundamento no art. 89, inciso XII, do Regimento Interno do TJDFT, julgo prejudicado o presente Habeas Corpus e determino o arquivamento dos autos. Intime-se. Brasília, 22 de novembro de 2023. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator